Tribunal: TJSP
Processo: 2282752-50.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de Saúde
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
r. Havendo expressa indicação médica, é abusiva a negativa de cobertura de custeio de tratamento sob o argumento da sua natureza experimental ou por não estar previsto no rol de procedimentos da ANS. Súmula no 102 deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.

Código de Defesa do Consumidor. Aplicabilidade. Artigos 2o e 3o da Lei no 8.078/1990. Súmulas no 100 deste Egrégio Tribunal de Justiça e no 608 do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Fornecedor que deve assumir o risco do negócio que está fornecendo. Caveat venditor.

Tutela de urgência. Requisitos. Probabilidade do direito pleiteado e perigo de dano à saúde da parte autora. Artigo 300, caput, do Código de Processo Civil. Caracterização. Decisão mantida. Recurso desprovido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2282752-50.2019.8.26.0000; Relator (a): Rodolfo Pellizari; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 6a Vara Cível; Data do Julgamento: 26/02/2020; Data de Registro: 26/02/2020)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Planos de Saúde

Relator(a):

Rodolfo Pellizari

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

6a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

26/02/2020

Data de publicação:

26/02/2020

Ementa:
Agravo de instrumento. Plano de saúde. Decisão que deferiu pedido de tutela provisória para compelir a ré a fornecer medicamentos (Elyea e Ozurdex), prescrito à autora, portadora de doença nos olhos ("maculopatia bilateral"). Inconformismo da ré.

Relatório médico. Prescrição de tratamento experimental ou não previsto no rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde Suplementar. Havendo

Ementa:
Agravo de instrumento. Plano de saúde. Decisão que deferiu pedido de tutela provisória para compelir a ré a fornecer medicamentos (Elyea e Ozurdex), prescrito à autora, portadora de doença nos olhos ("maculopatia bilateral"). Inconformismo da ré.

Relatório médico. Prescrição de tratamento experimental ou não previsto no rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde Suplementar. Havendo expressa indicação médica, é abusiva a negativa de cobertura de custeio de tratamento sob o argumento da sua natureza experimental ou por não estar previsto no rol de procedimentos da ANS. Súmula no 102 deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.

Código de Defesa do Consumidor. Aplicabilidade. Artigos 2o e 3o da Lei no 8.078/1990. Súmulas no 100 deste Egrégio Tribunal de Justiça e no 608 do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Fornecedor que deve assumir o risco do negócio que está fornecendo. Caveat venditor.

Tutela de urgência. Requisitos. Probabilidade do direito pleiteado e perigo de dano à saúde da parte autora. Artigo 300, caput, do Código de Processo Civil. Caracterização. Decisão mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000131928
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2282752-50.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante AMIL
ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A., é agravada THEREZINHA ELVIRA
LUCHETTI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente sem voto), ANA MARIA BALDY E COSTA NETTO.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2020.
RODOLFO PELLIZARI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2282752-50.2019.8.26.0000 -Voto no 01723C
2
Agravo de Instrumento - Digital
Processo no. 2282752-50.2019.8.26.0000
Comarca: 6a Vara Cível Foro Central Cível
Magistrado(a) prolator(a): Dra. Lúcia Caninéo Campanhã
Agravante: Amil Assistência Médica Internacional S/A
Agravada: Therezinha Elvira Luchetti
Voto no 01723C
Agravo de instrumento. Plano de saúde. Decisão que deferiu
pedido de tutela provisória para compelir a ré a fornecer
medicamentos (Elyea e Ozurdex), prescrito à autora, portadora de
doença nos olhos (“maculopatia bilateral”). Inconformismo da ré.
Relatório médico. Prescrição de tratamento experimental ou não
previsto no rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde
Suplementar. Havendo expressa indicação médica, é abusiva a
negativa de cobertura de custeio de tratamento sob o argumento da
sua natureza experimental ou por não estar previsto no rol de
procedimentos da ANS. Súmula no 102 deste Egrégio Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo.
Código de Defesa do Consumidor. Aplicabilidade. Artigos 2o e 3o
da Lei no 8.078/1990. Súmulas no 100 deste Egrégio Tribunal de
Justiça e no 608 do Colendo Superior Tribunal de Justiça.
Fornecedor que deve assumir o risco do negócio que está
fornecendo. Caveat venditor.
Tutela de urgência. Requisitos. Probabilidade do direito pleiteado
e perigo de dano à saúde da parte autora. Artigo 300, caput, do
Código de Processo Civil. Caracterização. Decisão mantida.
Recurso desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto pela Amil
Assistência Médica Internacional S/A contra decisão de primeiro grau
que, nos autos de ação de obrigação de fazer que lhe foi ajuizada por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2282752-50.2019.8.26.0000 -Voto no 01723C
3
Therezinha Elvira Luchetti, ao deferir o pedido formulado em sede de
tutela de urgência, determinou que a ora agravante custeie o
tratamento prescrito à agravada com os medicamentos Elyea e
Ozurdex.
Sustenta a recorrente, em síntese, que, na espécie, não estão
presentes os requisitos necessários para o deferimento da tutela de
urgência. Afirma, para tanto, que a negativa de cobertura dos
fármacos foi legítima, tendo em vista que o tratamento
medicamentoso prescrito à agravada não possui cobertura contratual
e não consta no Rol de Procedimentos da ANS. Aduz que as
cláusulas restritivas contidas no contrato não violam as disposições
constates no Código de Defesa do Consumidor. Com base nisso,
pede o efeito suspensivo e, ao final, a reforma definitiva da decisão
enredada.
Pugna pela concessão de efeito suspensivo e, ao fim, que seja
provido o agravo para a reforma da r. decisão.
Recurso tempestivo e preparado.
Pelo despacho inicial foi indeferido o efeito pretendido, sendo o
recurso respondido.
É o relatório.
Inicialmente, tratando a r. decisão interlocutória de tutela
provisória, anota-se haver previsão legal para a interposição de
agravo de instrumento, nos termos do artigo 1.015, I, do Código de
Processo Civil.
Com relação ao mérito propriamente dito, verifica-se que a parte

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2282752-50.2019.8.26.0000 -Voto no 01723C
4
autora fez prova da prescrição do medicamento objeto da decisão
agravada, posto que é portadora de patologia nos olhos denominada
“maculopatia bilateral” (fls. 36 e 43 na origem).
Assim, a hipótese já está sedimentada por este Egrégio Tribunal
de Justiça do Estado de São Paulo em sua Súmula no 102, que assim
dispõe:
“Havendo expressa indicação médica, é abusiva a negativa
de cobertura de custeio de tratamento sob o argumento da
sua natureza experimental ou por não estar previsto no rol
de procedimentos da ANS”.
Desta maneira, a negativa da requerida, em princípio, fere
entendimento pacífico do C. Superior Tribunal de Justiça que
consagra que “o plano de saúde pode estabelecer quais doenças estão sendo
cobertas, mas não que tipo de tratamento está alcançado para a respectiva cura”
(STJ, Resp 668.216/SP, 3a Turma, relator: Min. Carlos Alberto
Menezes Direito, Julgamento em 15/3/2007).
Além disso, consigna-se que a relação existente entre as partes
se insere no âmbito do direito do consumidor, uma vez que estão
presentes as figuras de consumidor e fornecedor e a prestação de um
serviço, nos termos dos artigos 2o e 3o da Lei no 8.078/1990, realidade
já pacificada pelas Súmulas no 100 deste Egrégio Tribunal de Justiça
e no 608 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, do seguinte teor:
Súmula 100 TJSP: “O contrato de plano/seguro saúde
submete-se aos ditames do Código de Defesa do
Consumidor e da Lei n. 9.656/98 ainda que a avença tenha
sido celebrada antes da vigência desses diplomas legais”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2282752-50.2019.8.26.0000 -Voto no 01723C
5
Súmula no 608 STJ: “Aplica-se o Código de Defesa do
Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os
administrados por entidades de autogestão”.
Ou seja, o fornecedor deve assumir o risco do negócio que está
fornecendo, circunstância conhecida pela doutrina como caveat
venditor, e não atribuir este risco à figura vulnerável do consumidor,
que, no caso de contratos de saúde, poderia vir a responder com sua
própria vida.
Anota-se, sobre o tema, a seguinte doutrina:
“Impor o risco a quem vende serviços de saúde implica em
observar o princípio da justiça contratual, analisando
institutos correlatos, como o instituto da lesão e as cláusulas
tidas
como
abusivas
por
imposição
de
exagerada
desvantagem ao consumidor.
Importante lembrar que tratamos, neste ponto, de contratos
cativos de execução continuada, o que significa dizer que,
no confronto entre questão meramente econômica e o
direito à vida, sem sombra de dúvidas deve este último
prevalecer como corolário lógico da dignidade da pessoa
humana”. (BUTTI, Alexandre. 'Caveat venditor': o risco é de
quem vende nas relações de consumo. In: GUERRA,
Alexandre
Dartanhan
de Mello (Coord.); MALFATTI,
Alexandre David (Coord.). Reflexões de magistrados
paulistas nos 25 anos do Código de Defesa do Consumidor.
São Paulo : Escola Paulista da Magistratura, 2015, pág.
106).
Com efeito, por ora, compete privilegiar o interesse da parte
autora, que visa unicamente o restabelecimento/manutenção da
saúde, em detrimento do interesse da ré, de cunho patrimonial e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2282752-50.2019.8.26.0000 -Voto no 01723C
6
passível de reparação se, ao final, lhe for dada a razão.
De tal maneira, havendo probabilidade do direito pleiteado em
tutela provisória, bem como perigo de dano à saúde da parte autora
caso não haja o tratamento prescrito pelo profissional da medicina,
estão caracterizados os requisitos para a tutela de urgência pleiteada,
nos termos do artigo 300, caput, do Código de Processo Civil, motivo
pelo qual fica mantida a tutela provisória deferida.
Ante o exposto, por meu voto, nego provimento ao recurso.
RODOLFO PELLIZARI
Relator